Tribunal: TCU
Processo: 025.529/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11790/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 2417/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 51), prolatado na Sessão de 2/3/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com o parecer emitido nos autos (peça 61): Onde se lê : "9.3. (...) condenar os responsáveis identificados (...) ao pagamento das quantias a segui especificadas (...)." Leia-se : "9.3. (...) condenar , solidariamente, os responsáveis identificados (...) ao pagamento das quantias a segui r especificadas (...)." 1. Processo TC- Processo 025.529/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Janio Dimas Bampa (XXX.376.056-XX); Primas Construtora Ltda (11.991.813/0001-07); Reinaldo Assuncao Tannus (XXX.868.006-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Renata Soares Silva (OAB/MG 141.886) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.